Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA 28. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 995, do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
2. O parágrafo único do referido dispositivo, confere ao relator a possibilidade de suspender a eficácia da decisão recorrida.
3. Ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão, o magistrado singular acaba por usurpar a competência do relator, que, antes de conceder o efeito referido, faria análise da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Em respeito à sistemática dos precatórios, a continuidade do cumprimento de sentença deve se dar tão somente no que tange à parcela incontroversa do débito, conforme o Tema no 28 do excelso STF.
5. Recurso provido.